Tribunal: TJPA
Processo: 0803092-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803092-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIA PESSOA FREIRE, MENANDRO SOUZA FREIRE

AGRAVADO: SONIA MARIA BOLDRINI SPERAFICO, DILSO SPERAFICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em Agravo de instrumento. Alegação de omissão quanto à mora do credor, à boa-fé das partes e à observância de precedentes do stj. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento, para reformar a decisão agravada e deferir parcialmente o pedido liminar, para determinar a reintegração de posse dos imóveis objetos do compromisso de compra e venda.

2.

Os embargantes alegam omissões no julgado quanto à análise da mora do credor, à suposta má-fé dos embargados (inclusive com alegação de falsificação de documentos) e à observância de precedente do STJ (CC 203818/PR) que trata da cooperação entre os juízos da recuperação judicial e da execução. Pleiteiam, com base nessas alegações, a anulação do acórdão e a manutenção da posse dos imóveis até o término da instrução processual.

II.

Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da mora do credor e seus efeitos jurídicos; (ii) verificar se há omissão sobre a alegação de má-fé dos embargados, especialmente quanto à falsificação de documentos; e (iii) estabelecer se o julgado deixou de observar precedente do STJ que trata da cooperação entre o juízo da recuperação judicial e o juízo da execução em relação à posse de bens dos recuperandos.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão impugnado analisa expressamente a alegação de mora do credor, afastando-a com base na ausência de qualquer prova de notificação judicial ou extrajudicial exigindo o cumprimento da obrigação. Conclui que a posse continuada e sem contraprestação dos embargantes por mais de quatro anos configura mora do devedor, não havendo omissão a ser sanada.

5.

A suposta má-fé dos embargados, incluindo a alegação de falsificação de documentos, não constitui questão central para o julgamento do agravo e não foi objeto de prova nos autos. Assim, não configura omissão relevante para fins de embargos de declaração.

6.

O acórdão examina de forma direta e fundamentada a decisão proferida no CC 203818/PR do STJ, citando trechos do voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, e reafirma que o crédito discutido é de natureza extraconcursal, não se exigindo autorização prévia do juízo da recuperação para o prosseguimento da demanda possessória.

7.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, sendo incabível o reexame do mérito da decisão sob o pretexto de vício inexistente.

8.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já analisada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 400.

jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803092-49.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
LEIA PESSOA FREIRE/MENANDRO SOUZA FREIRE

AGRAVADO:

SONIA MARIA BOLDRINI SPERAFICO/DILSO SPERAFICO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
DILSO SPERAFICO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID. 22823109

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

DILSO SPERAFICO
,

em desfavor de

LEIA PESSOA FREIRE E OUTROS
, em razão do ACÓRDÃO ID 22823109, assim constituído:

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. Inadimplemento. Tutela de urgência deferida. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse em ação possessória, em razão de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse por inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de reintegração de posse, em razão do inadimplemento contratual incontroverso e da existência de cláusula resolutória expressa. A reintegração de posse deve se restringir aos imóveis que não foram alienados a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 203818-PR.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a mora do credor, que deixou de fornecer a documentação necessária para lavratura das escrituras, o que justificaria a suspensão dos pagamentos e afastaria a mora dos devedores. Alegam ainda que os embargados agiram de má-fé, tendo inclusive falsificado documentos. Sustentam também que houve omissão quanto à necessidade de cooperação com o juízo da recuperação judicial, conforme decidido pelo STJ no Conflito de Competência n.º 203818-PR, antes de se determinar a reintegração de posse. Requerem efeitos infringentes para manter a posse dos imóveis até o fim da instrução.

Em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 02 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

Os embargantes apontam duas omissões no acórdão, referente à ausência de análise sobre a mora do credor (embargado), que deixou de fornecer a documentação necessária à lavratura das escrituras, o que, segundo os embargantes, afasta a mora dos devedores, nos termos do art. 400 do Código Civil. Alegam ainda que os embargados agiram de má-fé, tendo inclusive falsificado documentos. Afirmam que há omissão quanto a inobservância da decisão do STJ no Conflito de Competência n.º 203818-PR, que exige cooperação entre o juízo da execução e o juízo da recuperação judicial quanto aos bens dos recuperandos. Assim, pedem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para anular o acórdão e mantê-los na posse dos imóveis até o término da instrução processual.

Contudo não assiste razão aos argumentos da parte embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a alegação de que a parte agravada (embargante) teria deixado de cumprir suas obrigações contratuais. Destacou expressamente que, embora os agravados afirmem ter suspendido os pagamentos em razão de descumprimento contratual dos agravantes ocorrido em 2008, não há notícia de que os agravados tenham formalmente exigido o cumprimento da obrigação alegadamente descumprida, seja por vias judiciais ou extrajudiciais. A simples alegação de mora do credor, desacompanhada de prova de notificação extrajudicial ou judicial, não afasta a evidência da mora do devedor.

A tese da mora do credor foi expressamente enfrentada e afastada com base nos documentos dos autos, que demonstram a posse continuada dos embargantes, sem contraprestação, por mais de quatro anos.

No mais, a suposta falsificação documental mencionada nos embargos também não foi objeto de prova nos autos e sequer se revela questão central para o julgamento do agravo, que se concentrou na existência de cláusula resolutória, na inadimplência incontroversa e no perigo da demora.

Em relação à alegada omissão sobre a decisão do STJ no CC 203818/PR, igualmente não procede, o acórdão embargado enfrentou de forma direta o teor do julgado do STJ, reafirmando trechos da decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, no sentido de que a presente demanda trata sobre crédito extraconcursal, ainda que tenha sido incluído na recuperação judicial, bem como, que descabe ao Juízo da Recuperação a avaliação sobre a essencialidade do bem para o sucesso da recuperação judicial do requerente.

Portanto, a decisão do STJ foi observada e aplicada corretamente, afastando-se a necessidade de autorização prévia do juízo universal nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive citada no acórdão.

Ademais, é pacífico que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que manifeste seu convencimento acerca da matéria, em decisão clara e devidamente fundamentada
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
).

Não há, por fim, qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Os fundamentos foram expostos com clareza e coerência, permitindo a perfeita compreensão do raciocínio adotado e da conclusão firmada.

O que se observa, na verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria sob o pretexto de omissões inexistentes.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 16/10/2025